Tribunal: TJSP
Processo: 1037309-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Pretensão ao máximo de indenização de acordo com o grau de lesão. Prova pericial. Autor que não nega que tivesse ciência da data e local da perícia. Não comparecimento do autor. Após a data, alegou que não compareceu por insuficiência de recursos para deslocamento,

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Pretensão ao máximo de indenização de acordo com o grau de lesão. Prova pericial. Autor que não nega que tivesse ciência da data e local da perícia. Não comparecimento do autor. Após a data, alegou que não compareceu por insuficiência de recursos para deslocamento, requerendo nova data e novo local, aduzindo não podia ser prejudicado pela quebra do veículo, fato não comprovado e não compatível com alegação de falta de recursos para deslocamento. Ausência sem justa causa. Reconhecimento da preclusão da prova. Ônus da prova que cabia ao autor (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.